Tribunal: TJDFT
Processo: 0703894-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703894-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO LOPES CONDES AGRAVADO: RICARDO COSTA BARBOZA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Mário Lopes Condes contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença revogou a gratuidade de justiça deferida ao exequente, ora agravado, com efeitos prospectivos (proc. no 0724988-11.2019.8.07.0001, ID no 80676565, págs. 1-2). 2. O agravante alega, em síntese, que a revogação foi adequada, uma vez que ficou demonstrado que o agravado não preenche os requisitos legais para fazer jus à gratuidade de justiça, tanto que providenciou o pagamento das custas processuais do cumprimento de sentença. 3. Aduz, contudo, que os efeitos da revogação deveriam retroagir para condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do acolhimento da impugnação oposta (ID no 78287221, pág. 2). 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que o processo originário não seja arquivado até o julgamento deste agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer que a revogação da gratuidade de justiça tem efeitos retroativos. 5. Preparo (ID no 23108273 e no 23108275). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 9. Não há suporte legal para a concessão ou a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-jurídicos, o que ensejou a revogação do benefício deferido ao agravado nos autos principais. Todavia, a decisão ponderou que os efeitos da revogação não poderiam retroagir, o que conduziu a insurgência recursal ora apreciada. 10. Apesar de o agravante defender que o agravado já não detinha os requisitos necessários para fazer jus ao benefício desde o início do cumprimento de sentença, a sua revogação possui efeitos prospectivos, sendo vedada a sua retroatividade. Precedente do STJ: AgInt no AREsp 1718508/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020. 11. No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal: Acórdão no 1285711, 00003793020188070004, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Os precedentes citados pelo agravante referem-se ao fato de que mesmo o beneficiário da gratuidade de justiça não pode se eximir da condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Entretanto, a exigibilidade das verbas será suspensa pelo prazo legal ou até que se prove a mudança na sua condição financeira. 13. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. Dispositivo 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 15a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 9 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO